Tribunal: TJES
Processo: 0001215-08.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-08.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE RENIS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. DES
CLASSIFICAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

DECOTE QUALIFICADORA
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. A apreciação da tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais ante a ausência de animus necandi deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

3. “A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada in casu.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ RENIS PEREIRA
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 211/213-verso, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Razões recursais apresentadas às fls. 219/221, nas quais objetiva a desclassificação para o delito previsto no art. 129 do CP, ante a ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Contrarrazões, às fls. 241/254, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 246, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4800948).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ RENIS PEREIRA
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 211/213-verso, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Razões recursais apresentadas às fls. 219/221, nas quais objetiva a desclassificação para o delito previsto no art. 129 do CP, ante a ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.

Contrarrazões, às fls. 241/254, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 246, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4800948).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia dos fatos, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, quando estava sentada sozinha na calçada, o qual a atacou com uma ferramenta utilizada para abrir cocos, efetuando golpes contra a vítima, não se consumindo o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista a intervenção imediata e eficaz de um vizinho que ouviu os gritos por socorro do ofendido, a saber:

(...) Segundo consta dos autos, a vítima JOSIAS estava sentada na calçada, sozinha, quando foi surpreendida pelo ataque repentino do acusado JOSÉ, que se aproximou pelas costas, e sem que nada dissesse passou a efetuar golpes contra a vítima, utilizando-se de uma ferramenta denominada “chucho”, comumente utilizada para abrir cocos.

Infere-se que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que o vizinho Elias Cândido Ferreira ouviu gritos de socorro, e imediatamente saiu do interior de sua residência e segurou o denunciado, impedindo que JOSÉ prosseguisse com os golpes contra a vítima.

Depreende-se dos autos que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora colhida de surpresa pela ação inesperada de seu vizinho, que sem dizer nada o atacou pelas costas, dificultando suas chances de evitar o crime.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

A defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais, sob o argumento, em síntese, de ausência de
animus necandi.
Contudo, a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifei)

Da prova oral coligida, restou demonstrado, ao menos nesta seara, que o recorrente desferiu diversos golpes no corpo vítima com o uso de ferramenta denominada “chuco”, utilizada para abrir cocos, cessando apenas com a intervenção de um vizinho, como se observa dos depoimentos das testemunhas,
in verbis
:

Que no dia dos fatos trabalhou e voltou para casa, sendo que posteriormente se reuniu com amigos para beber na rua e jogar dominó; que em dado momento, o acusado passou pelo depoente e foi até a esquina, e lá ficou conversando com um casal de vizinhos; que, de repente, ouviu uma gritaria e um pedido de socorro; que o pedido de socorro ocorreu perto de onde o depoente estava, cerca de 30 metros; que quando o depoente chegou ao local, viu o acusado golpeando a vítima; que assim que percebeu a situação, o depoente segurou o acusado, deu um solavanco nele e o jogou no chão; que os outros vizinhos seguraram o acusado e o desarmaram; que ficaram segurando o acusado por um tempo, mas como a polícia demorou a chegar, soltaram ele; que o acusado foi para casa e a polícia o encontrou lá; que não sabe exatamente o motivo do crime; que a vítima quebrou um fone do acusado; que o acusado comentou que a vítima devia um serviço a ele; que a vítima é uma pessoa tranquila, não tem problema com ninguém do bairro; que o acusado é uma pessoa um pouco agressiva, sendo que ele já esfaqueou um amigo do depoente no passado; que o acusado é problemático; que foi o depoente quem tirou o acusado de cima da vítima; que os moradores ficaram revoltados com o crime, uma vez que a vítima é pessoa muito querida. (
Elias Candido Ferreira
– mídia de fls. 146)

Que se recorda vagamente dos fatos; que foram acionados e informados de que um vizinho havia atacado outro vizinho com um “chucho”, sendo que ao chegarem no local, o instrumento do crime foi entregue; que, salvo engano, a vítima foi golpeada no rosto; que a vítima ainda estava no local quando a polícia chegou; que o acusado confessou a autoria do crime, bem como alegou ter problemas mentais; que os vizinhos comentaram que o acusado costuma ser agressivo; que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fs. 07/08. (
SG/PM Jefferson Virginio Pereira
– mídia de fls. 183)

Ademais, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
é inconteste através do Laudo de Exame de Lesão Corporais que a vítima foi atingida por um instrumento perfuro cortante (abridor de coco) na região do pescoço, no braço, embaixo do nariz e na bochecha, razão evidente de que deixar transparecer que o recorrente agiu com o
animus necandi”.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter a qualificadora de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que, segundo a dinâmica dos fatos, o ofendido foi atacado pelas costas, enquanto estava sentado na calçada, com o uso de arma branca.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.